Tribunal: TJDFT
Processo: 0737328-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
I – Nos recursos o pedido de reforma do ato judicial deve guardar congruência com as razões apresentadas. É manifestamente inadmissível o apelo que possui pedido totalmente distinto das razões do recurso interposto. Mantida decisão de não conhecimento da apelação cível.
II - A improcedência do agravo interno é manifesta, pois o agravante-apelante não impugna a decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do apelo não conhecido. Trata-se de recurso totalmente protelatório. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III - Agravo interno desprovido.